Tribunal: TJDFT
Processo: 0740182-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740182-83.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLON CARLOS FERNANDES IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pelo Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios MARLON CARLOS FERNANDES contra ato da PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA, consistente no indeferimento da concessão de licença prêmio. (ID 31520073, fl. 67). Não há pedido de exame de medida liminar. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste informações, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para que, querendo, ingresse no feito, na forma do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da autoridade coatora ou ingresso no feito do órgão de representação judicial da pessoa jurídica, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009. BRASÍLIA-DF, 3 de fevereiro de 2022 09:29:01. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora